Tribunal: TJPA
Processo: 0025876-14.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025876-14.2010.8.14.0301

APELANTE: LUCIANA PEREIRA PAYSANO DA SILVA, SERGIO AUGUSTO CALDERARO DA SILVA

APELADO: CLEUMA DA SILVEIRA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Ementa: Direito Civil. Ação de Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios. Contrato com prazo determinado. Prorrogação legal por tempo indeterminado. Art. 46, §1º, da Lei n. 8.245/91. Prova da posse prolongada. Documentos válidos. Parcial procedência. Manutenção da sentença.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Ação de Cobrança de Aluguéis e Assessórios da Locação proposta pela recorrida, em razão do inadimplemento contratual ocorrido após a prorrogação tácita do contrato de locação celebrado com o recorrente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a existência do débito referente ao período de 28/02/2010 a 10/06/2010, com base na manutenção da posse do imóvel além do prazo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i)

saber se o contrato de locação, cujo prazo expirou em 28/12/2009, foi prorrogado automaticamente por tempo indeterminado;

(ii)

saber se há prova válida da posse do imóvel pelo locatário após o vencimento contratual;

(iii)

analisar a validade de documentos subscritos por terceiros na relação locatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 46, §1º, da Lei do Inquilinato autoriza a prorrogação legal da locação por tempo indeterminado caso não haja oposição expressa do locador.
4. A entrega das chaves em 10/06/2010 é suficiente para comprovar a posse continuada do imóvel além do prazo contratual, sendo irrelevante a identidade formal do signatário do recibo, pois não houve impugnação quanto à autenticidade material do conteúdo.

5. A ausência de provas do pagamento dos aluguéis no período indicado justifica a procedência parcial do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A permanência do locatário por mais de 30 dias no imóvel após o fim do prazo contratual, sem oposição do locador, acarreta a prorrogação legal da locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 46, §1º, da Lei n. 8.245/91.

2. Documentos que comprovam a posse do imóvel e delimitam o termo final do débito locatício são válidos mesmo que subscritos por terceiros, desde que não impugnados quanto à sua veracidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0025876-70.2010.8.14.0301, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 11ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e do voto do Relator que ficam fazendo parte integrante deste julgado.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator(a)

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL
: 0025876-70.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE
: SÉRGIO AUGUSTO CALDERARO DA SILVA

RECORRIDA
: CLEUMA DA SILVA PANTOJA

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por SÉRGIO AUGUSTO CALDERARO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou
procedente em parte
os pedidos formulados por CLEUMA DA SILVA PANTOJA na Ação de Cobrança de Aluguéis e Assessórios da Locação, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis inadimplidos referentes ao período de 28/02/2010 a 10/06/2010, com base no valor contratual de R$ 850,00 mensais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, correção monetária pelo IGP-M, multa de 10% e abatimento do valor da caução atualizada (R$ 1.820,53), sendo julgados improcedentes os pedidos relativos a taxas condominiais e honorários contratuais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) a inexistência de exigibilidade dos valores cobrados, uma vez que o contrato de locação apresentado pela autora teria encerrado sua vigência em 28/12/2009, não sendo possível sua renovação automática, conforme expressamente vedado em cláusula contratual; (ii) ausência de prova válida da manutenção do imóvel na posse do recorrente após a data final do contrato, considerando que os documentos utilizados pela autora, tais como o recibo de entrega das chaves e a confissão de dívida, teriam sido assinados por terceiros estranhos à relação jurídica, sem qualquer instrumento de procuração que lhes conferisse poderes para tanto; (iii) nulidade da sentença por ter admitido documentos imprestáveis como fundamento de condenação;

Requer, ao final a reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos da parte autora, bem como o deferimento da gratuidade judiciária, juntada de documentos e regular habilitação dos patronos nos autos.

Em contrarrazões a parte recorrida rebate os argumentos da apelação, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, especialmente diante da presunção legal de prorrogação da locação por prazo indeterminado nos termos do art. 46, §1º, da Lei 8.245/91. Sustenta, ainda: (i) que a prova da posse do imóvel após o termo final do contrato é incontroversa, consubstanciada pela ausência de oposição da locadora e pela entrega das chaves somente em 10/06/2010; (ii) que os documentos impugnados são válidos e devem ser considerados para fins probatórios; e (iii) que a sentença analisou devidamente as provas constantes nos autos e aplicou corretamente o direito ao caso. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à validade da cobrança de aluguéis e encargos locatícios após o término do prazo contratual expressamente fixado em 28.12.2009, bem como à validade dos documentos apresentados pela autora para comprovação da posse continuada do imóvel e da existência do débito locatício.

Inicialmente, no que toca ao argumento de que o contrato de locação teria perdido sua eficácia em razão da cláusula que vedava a renovação automática, sem manifestação escrita da locadora, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Com efeito, findado o prazo ajustado, o locatário continuou na posse do imóvel alugado sem oposição do locador que continuou a receber os alugueres, passando assim a presumir que o contrato se tornou por prazo indeterminado.

Desta feita, não obstante a disposição contratual em sentido contrário, a permanência do locatário no imóvel por mais de 30 (trinta) dias após o termo final da locação — sem oposição expressa do locador — caracteriza prorrogação legal da relação contratual, em prazo indeterminado, por força de presunção legal. Assim reconheceu, corretamente, o juízo “a quo”.

No caso em exame, consta dos autos o recibo de entrega das chaves datado de 10.06.2010 (fl. 13), documento esse que confirma a posse prolongada do imóvel pelo recorrente, bem como delimita, com precisão, o termo final da obrigação locatícia.

A alegação de que o recibo teria sido assinado por terceiro estranho à relação contratual não tem o condão de infirmar sua eficácia probatória. Como ressaltado na sentença, eventual questionamento quanto à autoria do documento seria irrelevante neste ponto, pois o conteúdo do recibo, que favorece inclusive o locatário ao limitar a extensão do débito, não foi infirmado por qualquer outra prova em sentido contrário. Ademais, não houve prova idônea nos autos de que o referido signatário não tinha relação com o locatário, tampouco que o documento teria sido forjado ou indevidamente produzido.

No tocante à alegação de ausência de prova da dívida, especialmente em relação aos valores de aluguéis, a autora apresentou planilha de cálculo compatível com os valores pactuados no contrato (R$ 850,00 mensais) e delimitou o período de inadimplemento de 28.02.2010 a 10.06.2010. O recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer comprovante de pagamento ou impugnação específica quanto à exatidão dos valores cobrados.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários recursais par 15% do valor da condenação.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 27/08/2025